Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701945-69.2024.8.07.0001 RECORRENTES: URBANO TEODORO VIEIRA, SILVIO ROMERO DE MORAES, AURICIO GOMES BARRETO, DJALMA CORREA E CASTRO, ITAMAR MOTTA MAYRINK, LUIZ GONZAGA ZARALLA DE ARAÚJO, CARLOS ROBERTO VALADÃO MORAES, MÁRCIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, FRANCISCO RODOLFO FALEIRO FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PORTARIA 966/1947. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CONSUMADA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDO DO DIREITO. I. Em se tratando de pretensão à complementação de aposentadoria prevista na Portaria BB 966/1947, a prescrição tem como termo inicial a data em que foi extinta, suprimida ou alterada, presente o princípio da actio nata consagrado no artigo 189 do Código Civil. II. O negócio jurídico celebrado entre o Banco do Brasil e a PREVI em 24/12/1997, versando sobre a forma do custeio dos benefícios dos participantes admitidos até 14/04/1967, não implicou novação e, por conseguinte, não projetou reflexo jurídico algum na prescrição da pretensão à complementação de aposentadoria instituída pela Portaria BB 966/1947. III. Não se cuidando de pretensão de revisão de benefício previdenciário, mas de instituição de novo regime de complementação de aposentadoria, a prescrição atinge o fundo do direito. IV. A prescrição vintenária do artigo 177 do Código de Civil, aplicável por força do artigo 2.028 do Código Civil de 2002, estava consumada quando a demanda foi intentada no dia 18/04/2005. V. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) enunciados 85 e 291, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP, STJ e STF; b) artigo 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas, sustentando não ser possível a modificação unilateral do contrato celebrado entre empregado e empregador, que revogou o direito a complementação de aposentadoria; c) enunciado 277 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, asseverando que as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho; d) artigos 177 do Código Civil de 1916 e 360 do Código Civil/2002, alegando que a violação ao direito ocorreu em 24/12/1997, momento em que foi firmado novo acordo entre o recorrido e a PREVI, pois o dano/prejuízo ocorreu com a alteração da forma de custeio do valor do pagamento da complementação de aposentadoria. Acrescentam que não ocorreu a prescrição nuclear do direito e que a obrigação acordada é ato jurídico perfeito, inalterável ao arbítrio de outrem, consolidado no momento do acordo entre a CONTEC e o Banco do Brasil. Reforçam o direito adquirido ao benefício complementar devido pelo BB, nos termos da Portaria 966/47, de modo que deve ser afastada a prescrição do fundo de direito, considerando-se o termo inicial do novo acordo firmado em 24/12/1997 ou a partir da data da aposentadoria. Apontam, quanto aos assuntos, divergência interpretativa com julgados dos TJ/SP e TJ/RJ. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO MOHAMED AMIN JR., OAB/SP 140.493. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos enunciados 85 e 291, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e 277 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois “o recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 22/8/2024), óbice também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 4/6/2024). Tampouco cabe prosseguir o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas, uma vez que tal dispositivo legal e tese não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). No que se refere à alegada negativa de vigência aos artigos 177 do Código Civil de 1916 e 360 do Código Civil/2002, assim como no que tange à mencionada divergência jurisprudencial, também não comporta seguimento o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A lesão ao direito dos Apelantes aconteceu no exato momento em que foi suprimida, no dia 15/04/1967, a complementação de aposentadoria instituída pela Portaria 966/1947, presente o princípio da actio nata consagrado no artigo 189 do Código Civil [...] A prescrição vintenária do artigo 177 do Código de Civil, aplicável por força do artigo 2.028 do Código Civil de 2002, estava então consumada quando a demanda foi intentada no dia 18/04/2005. O negócio jurídico realizado celebrado entre o Apelado e a PREVI em 24/12/1997 não implicou novação, na medida em que teve por objeto disciplinar a forma do custeio dos benefícios dos participantes admitidos no Banco do Brasil S/A até 14/04/1967. Trata-se, portanto, de negócio jurídico que não projetou reflexo jurídico algum na prescrição que, inexoravelmente, foi deflagrada pela supressão da complementação de aposentadoria aspirada pelos Recorrentes [...] O fato de benefícios previdenciários representarem obrigação de trato sucessivo também não repercute na prescrição da pretensão deduzida pelos Apelantes. Isso porque não se postula a revisão de benefício previdenciário, mas a instituição de novo regime de complementação de aposentadoria, contexto dentro do qual a prescrição atinge o fundo do direito” (ID. 60436372). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas aos insurgentes sejam feitas em nome do advogado ROBERTO MOHAMED AMIN JR., OAB/SP 140.493. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016